Tribunal: TJBA
Processo: 8009592-27.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8009592-27.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: KAUA OLIVEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GUSTAVO DE MACEDO CAVALCANTI

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. (ART. 33 DA LEI Nº
11.343/2006). DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O TIPO DO ART. 28 DA LEI DE TÓXICOS.

APELO MINISTERIAL.
PUGNANDO PELA CONDENAÇÃO DO ACUSADO PELA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. VIABILIDADE.
ALEGAÇÃO DE SER USUÁRIO ISOLADA NOS AUTOS E QUE NÃO ELIDE A TRAFICÂNCIA. ELEMENTOS QUE ENSEJAM A CONDENAÇÃO
. APELO PROVIDO.

PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

1.Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia
,
em face da sentença qu
e desclassificou o delito atribuído a KAUA OLIVEIRA DOS SANTOS para aquele descrito no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, com o posterior extinção da punibilidade com fulcro no art.

30 da Lei nº 11.343/06 c/c o art. 107, IV, do Código Penal.

2.Narra a exordial acusatória que,
no
“(...) que, no dia 09 de julho de 2024, por volta das 18h00min, Avenida Edgar Chastiner, o denunciado KAUA OLIVEIRA DOS SANTOS, foi preso em flagrante, guardar/ter em depósito meio tablete e 20 (vinte) invólucros, prontos para comercialização de droga ilícita, aparentemente cocaína, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de Num. 452495368 - Pág. 19. Ademais, nas mesmas circunstâncias fática foram apreendidas 03 (três) balanças de precisão, várias sacolinhas plásticas para o acondicionamento de drogas, 01 (um) aparelho celular, Motorola, cor azul, (um) aparelho celular REDMI, cor prata, e a quantia de R$ 168,00 (cento e sessenta e oito reais). Da análise dos autos depreende-se que, na data dos fatos, por volta das 18:00, Policiais Militares estavam de serviço, fazendo blitz na realização da operação Força Total, quando abordaram um veículo de aplicativo Uber, e ao procederem as buscas nos passageiros e condutor, foi encontrado na carteira da pessoa de JONATAS 02 (duas) “sacolinhas plásticas” contendo pó branco, supostamente cocaína, enquanto no bolso do nacional KAUÃ OLIVEIRA, foi encontrado 01 (um) invólucro plástico da mesma substância. Ao serem questionados acerca das drogas ilícitas e se possuíam mais drogas, a pessoa de KAUÃ informou haver mais substâncias entorpecentes em uma residência, levando os policiais até o local, no Bairro Tabuleiro. Diante disso, os policiais, em cumprimento do dever de ofício, realizaram buscas no local, onde foram encontradas, em um quarto, dentro de uma caixa de sapato, 32 (trinta e dois) comprimidos inicialmente atribuído como sendo ecstasy resultando negativo após o exame, e 17 (dezessete) invólucros, prontos para comercialização de droga ilícita aparentemente cocaína, pesando cerca de 537g, 03 (três) balanças de precisão, várias sacolinhas plásticas para o acondicionamento de drogas, 01 (um) aparelho celular, Motorola, cor azul, (um) aparelho celular REDMI, cor prata, e a quantia de R$ 168,00 (cento e sessenta e oito reais). Assim, foi dada voz de prisão aos flagranteados, e estes foram conduzidos à Delegacia de Polícia. No interrogatório, em sede policial, o aculpado KAUA OLIVEIRA DOS SANTOS, reservou-se ao direito de permanecer em silêncio. Enquanto a pessoa de JONATAS CAUA BARBOSA DO NASCIMENTO, em seu interrogatório em sede policial, informou que informou que estava dentro de um carro de aplicativo UBER, em companhia de KAUA, quando foram parados numa blitz, e o interrogado estava portando uma "peteca" de cocaína para seu uso. Por fim, citou que não era o proprietário dos demais itens apreendidos, e que foi KAUA que levou os policiais até um imóvel onde foram encontradas as demais drogas. A natureza das drogas apreendidas em posse do aculpado KAUÃ foi confirmada pelos laudos periciais acostados ao Num. 452495368 - Pág. 30, totalizando 537,80 g (quinhentos e trinta e sete gramas e oitenta centigramas) de cocaína, e negativo para ecstasy, conforme laudo preliminar de Num. 452495368 - Pág. 39. Enquanto as drogas apreendidas em posse de JONATAS, positivaram também como sendo do tipo cocaína, totalizando 13,45g (treze gramas e quarenta e cinco centigramas), conforme laudo preliminar de Num. 452495368 - Pág. 29. Consta, também, ao Num. 452495368 - Pág. 28, laudo de exame de lesões corporais realizados no acusado KAUA OLIVEIRA DOS SANTOS, ausência de lesões corporais (...)” (ID 456097336)
.

3.Razão assiste ao representante do Parquet. A materialidade e autoria delitiva restaram sobejamente comprovadas por meio do IP nº 39663/2024, auto de exibição e apreensão (fl.19, id nº 452185481 dos autos do APF nº
8008447-33.2024.8.05.0146
) laudo de constatação preliminar nº 2024 17 PC 003633-01 (fls. 30, id nº 452185481 dos autos do APF nº
8008447-33.2024.8.05.0146
) e laudo pericial 2024 17 PC 003633-02 (id nº 82943800)
, bem como pelo depoimento das testemunhas
SD/PM PEDRO HENRIQUE BELARMINO DANTAS, CB/PM SÉRGIO RICARDO FÉ DE SOUZA e SD/PM RODRIGO COELHO GOMES DE LIMA
,
agentes policiais integrantes da diligência que culminou na apreensão dos entorpecentes e prisão em flagrante do Apelante.

4.Registre-se que a função de policial não afasta a credibilidade dos depoimentos prestados, mormente quando se apresentam coerentes, imparciais, harmônicos com os demais elementos e circunstâncias colhidos dos autos, e quando oferecidos em juízo, sendo oportunizado o contraditório.

5. Em juízo, o Recorrente negou a autoria delitiva, asseverando que realmente os entorpecentes encontrados consigo lhe pertenciam e seriam usados para consumo e que a casa onde foi encontrado o restante não era sua. No entanto, à toda evidência, o interrogatório judicial do acusado não se sustenta enquanto prova da tese defensiva, na medida em que apresenta versão isolada e dissociada dos demais elementos probatórios.

6. (...) 2.
A busca domiciliar apenas ocorreu após a prisão em flagrante da paciente e sua confissão informal, na qual indicou onde estaria armazenando mais drogas.
Constata-se, portanto, que a diligência policial não foi arbitrária, mas decorreu de coleta progressiva de elementos que levaram, de forma válida, à conclusão segura de ocorrência de crime permanente no local. Dessa forma, não há se falar em nulidade. Relevante destacar, por fim, que a entrada no domicílio foi franqueada pela moradora, que afasta o conceito de invasão. Assim, para modificar as premissas fáticas no sentido de concluir de que o consentimento do morador não restou livremente prestado, seria necessário o revolvimento de todo o contexto fático-probatório dos autos, expediente inviável na sede mandamental.3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no HC: 857177 GO 2023/0349658-4, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 14/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2024) g.n.

7. “(...)
A abordagem do agravante não se deveu apenas ao seu nervosismo, mas ocorreu no contexto de 'blitz' rotineira de trânsito (e-STJ fls. 18/19), realizada em via pública, quando veículos e seus passageiros são ordinariamente escrutinados e inspecionados para a segurança da circulação.
Assim, havendo razão concreta para a revista do motociclista, com quem foi encontrada considerável quantidade de droga, não é possível afirmar que a materialidade delitiva foi colhida com violação da privacidade e da intimidade.- Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 816.857/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 3/5/2023, grifei.) g.n.

8. É cediço que para a caracterização do crime em questão não há sequer a necessidade de o agente encontrar-se na posse direta da substância entorpecente, muito menos, então, no ato da venda ou mesmo de fornecimento gratuito a terceiros. Em outras palavras, basta que exista prova da destinação mercantil ou gratuita da droga para a configuração do crime de tráfico, como ocorre no caso diante da expressiva quantidade e diversidade da droga aprendida.

9. Ressalte-se que o fato de o recorrente alegar ser usuário de drogas, não exclui a condição de traficante, uma vez que tal delito é crime comum e pode efetivamente ser cometido por qualquer pessoa, inclusive pelo viciado ou usuário de drogas.

10. Assim, a moldura fática delineada revela que as circunstâncias da prisão, a quantidade do material, a conduta do acusado e os depoimentos contundentes dos policiais levam à conclusão inequívoca da prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

11. Com efeito, na primeira etapa da dosimetria estabeleço no mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 dias multa.

12. Na segunda fase, inexistentes circunstâncias agravantes e presente a atenuante de menoridade para o delito em questão, permanecendo inalterada a pena intermediária, ante o óbice contido na Súmula 231/STJ.

13. Na terceira etapa, ausentes causas de aumento. Cabível a incidência da minorante do §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06 (tráfico “privilegiado”), uma vez que o apelado é primário, de bons antecedentes e inexiste demonstração de sua dedicação a atividades criminosas ou de sua integração a organização criminosa pelo que promovo a diminuição na fração de 1/3, tornando definitiva a reprimenda em 03 anos e 04 meses de reclusão e 333 dias-multa em regime aberto para o inicial cumprimento da pena privativa de liberdade, bem como a substituo por duas restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução.

14. Parecer Ministerial pelo conhecimento e provimento do Apelo, subscrito pela Procuradora de Justiça, Dra.
Sheila Maria da Graça Coitinho das Neves.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO,

para condenar o réu, pelo crime descrito no art.33, "caput" da Lei 11.343/06 a uma pena de
03 anos e 04 meses de reclusão e 333 dias-multa
no valor unitário do dia-multa de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato em regime aberto. Substituo a pena corporal por duas restritivas de direitos, a serem determinadas pelo juízo de execução.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Crime nº
8009592-27.2024.8.05.0146
, oriundo do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro/BA, tendo como Apelante o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e como Apelado
KAUA OLIVEIRA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO,

consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Sala de Sessões
,.

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(assinado eletronicamente)

AC04